Tribunal: CARF
Processo: 10880.936404/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936404/2010-17
ACÓRDÃO
3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO.
A apresentação de declaração de compensação retificadora substitui
integralmente a declaração original e reinicia a contagem do prazo de 5
(cinco) anos para a autoridade fiscal analisar o pleito e proferir sua decisão.
Não há que se falar em homologação tácita se o despacho decisório for
proferido dentro do prazo quinquenal contado da data de transmissão da
PER/DCOMP retificadora.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ACUMULADO DE
TRIMESTRES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de créditos de IPI, nos termos da legislação
vigente à época dos fatos (Lei no 9.779/99 e IN SRF no 460/2004), deve ser
efetuado em relação aos créditos escriturados no respectivo trimestre-
calendário de referência. É vedado o pleito, em um único PER/DCOMP, de
ressarcimento de saldo credor acumulado de períodos de apuração
anteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiero de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo no qual a interessada pleiteia o ressarcimento de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, apurado ao final do 1o trimestre de
2003, no montante de R$ 1.171.245,17, conforme demonstrado no PER/DCOMP
no 37844.36571.240605.1.3.01-6826, com a finalidade de utilização do referido
crédito na compensação de débitos de sua responsabilidade.
Consoante o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 61, foi reconhecido o crédito no
valor de R$ 204.686,56, tendo sido homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 37844.36571.240605.1.3.01-6826, bem como não
homologadas as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMPs:
25783.91549.200106.1.7.01-1002,
30669.77337.270106.1.3.01-0539
e
21313.00181.181007.1.7.01-4907.
Segundo consignado no despacho decisório, o pleito foi parcialmente indeferido
em razão de:
a) glosa de créditos considerados indevidos; e
b) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado.
O detalhamento da apuração do saldo credor ressarcível consta às fls. 59/60.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
3
Os créditos de IPI considerados indevidos encontram-se discriminados na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no
Período”, tendo sido apontadas as seguintes irregularidades:
i) estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ (Motivo 2); e
ii) empresa emitente da nota fiscal optante pelo SIMPLES (Motivo 7).
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 63/69, instruída com os documentos de fls. 03/215, na
qual, em síntese, sustenta:

1.
Os pedidos de compensação realizados visam à homologação de
compensações efetuadas entre os exercícios de 2005 a 2007, referentes a
ressarcimento de IPI, sendo que eventual equívoco teria consistido apenas na
ausência de esclarecimento quanto ao período de apuração do saldo credor.

2.
No período compreendido entre abril de 2003 e maio de 2005,
apurou crédito de IPI no montante de R$ 1.111.018,35, conforme demonstrado
no PER/DCOMP no 37844.36571.240605.1.3.01-6826, e, com fundamento no art.
74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002,
apresentou quatro pedidos de restituição e respectivas compensações com
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a saber:
a) no próprio PER/DCOMP no 37844.36571.240605.1.3.01-6826, apresentado em
24/06/2005, utilizou R$ 210.443,74 para compensação com IRPJ;
b) no PER/DCOMP retificador no 25783.91549.200106.1.7.01-1002, compensou
R$ 341.000,00, sendo R$ 107.000,00 relativos a IRPJ e R$ 234.000,00 a CSLL;
c) no PER/DCOMP no 21313.00181.181007.1.7.01-4907, compensou R$
325.593,36 com débitos de COFINS;
d) por fim, no PER/DCOMP no 30669.77337.270106.1.3.01-0539, demonstrou a
apuração de novo crédito de IPI referente ao segundo semestre de 2005, que,
somado ao crédito preexistente, totalizou R$ 572.670,25, tendo efetuado
compensação de R$ 294.208,07 com débitos de IRPJ.

3.
Sustenta que as compensações realizadas possuem respaldo
contábil e legal, circunstância corroborada pela homologação quase integral do
primeiro PER/DCOMP, não havendo, assim, que se falar em “valor devedor
consolidado correspondente a débitos indevidamente compensados”, conforme
indicado no despacho decisório.
Ao final, requer o reconhecimento da integralidade do direito creditório, com a
consequente homologação dos pedidos de compensação, afastando-se a decisão
recorrida

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
4

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo e atender aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que não homologou integralmente os créditos pleiteados em Pedido
de Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A Recorrente sustenta, em síntese, duas teses principais:

1.
A ocorrência de homologação tácita da compensação, nos termos do
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, argumentando que o Despacho Decisório foi emitido após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado da transmissão da declaração original.

2.
O direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado ao
longo de diversos períodos em um único pedido, defendendo que os créditos não utilizados
podem ser transportados para períodos subsequentes e, portanto, ressarcidos conjuntamente.
Embora a Recorrente não tenha suscitado a matéria da homologação tácita como
preliminar, entendo que ela deva ser conhecida nessa condição, por se tratar de questão que pode
ser apreciada de ofício por este Colegiado.
A DRJ, entretanto, manteve a glosa dos créditos de IPI que não se encontravam
escriturados no trimestre de referência do pedido, restringindo o ressarcimento àqueles
efetivamente escriturados no período, nos termos da legislação de regência.
II- Da Homologação Tácita
A primeira questão a ser dirimida é a ocorrência, ou não, da homologação tácita da
compensação declarada. A análise passa pela definição do termo inicial da contagem do prazo de
5 (cinco) anos para a Fazenda Pública se manifestar sobre o pedido, especialmente diante da
apresentação de uma declaração retificadora.
O instituto da homologação tácita está previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, que dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
5
O entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) é de que a declaração retificadora substitui integralmente a declaração original para
todos os efeitos legais, inclusive para a contagem do prazo para a homologação. Ao retificar, o
contribuinte apresenta uma nova declaração, com novas informações, que demandam uma nova
análise por parte da autoridade fiscal. Portanto, o prazo de cinco anos para a homologação deve
ser contado a partir da data de transmissão da declaração retificadora.
Nesse sentido, o Acórdão no 1401-007.252:
“A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração
original e a substitui integralmente (...). Quando o contribuinte promove
alterações (...), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a
declaração original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta,
que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações
contidas na declaração original para fins de sua homologação. Assim, tendo a
contribuinte promovido modificação na compensação originalmente pleiteada, há
que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a
data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a
hipótese de homologação tácita.”
No caso em tela, a Recorrente transmitiu a declaração original em 24/06/2005 e
uma declaração retificadora em 20/01/2006. O Despacho Decisório foi proferido em 06/07/2010.
Considerando que a declaração retificadora reiniciou a contagem do prazo, a Fazenda Pública
tinha até 20/01/2011 para proferir sua decisão. O ato foi, portanto, proferido dentro do prazo
legal, não havendo que se falar em homologação tácita.
III- Do Ressarcimento de Créditos de IPI de Períodos Anteriores
Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito do pedido de
ressarcimento. A Recorrente defende que o saldo credor acumulado ao longo de diversos períodos
pode ser objeto de um único pedido. A Fazenda Nacional e a decisão da DRJ, por sua vez,
sustentam que a legislação aplicável à época dos fatos limitava o direito ao ressarcimento aos
créditos efetivamente escriturados no trimestre-calendário de referência do pedido.
A matéria é disciplinada pelo art. 11 da Lei no 9.779/99, que estabelece a
possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre-calendário. A
regulamentação infralegal, à época, era dada pela Instrução Normativa SRF no 460/2004, que em
seu art. 16, § 4o, II, dispunha de forma inequívoca:
Art. 16. [...] § 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
[...]
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
6
A norma é clara e restritiva, estabelecendo uma vinculação direta entre o crédito
passível de ressarcimento e o trimestre em que ele foi escriturado. Não há, na legislação, previsão
para o ressarcimento de saldos credores acumulados de períodos pretéritos em um único pedido
referente a um trimestre posterior.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse sentido, consolidando o
entendimento de que cada trimestre-calendário deve ser objeto de um pedido de ressarcimento
próprio. Nesse sentido, o Acórdão no 3202-000.556:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO IPI. SALDO CREDOR ACUMULADO DE TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO. A partir de 01/01/1999, o pedido de
ressarcimento ou compensação de IPI, efetuado por PER/DCOMP, deve ser
requerido em relação aos créditos escriturados no trimestre referência. O saldo
credor passível de ressarcimento de cada trimestre calendário deve ser pleiteado
em PER/DCOMP próprio.
O racional por trás da norma é permitir que a autoridade fiscal verifique a
legitimidade e a exatidão do saldo credor em cada período de apuração. Permitir o ressarcimento
de um saldo acumulado de forma indiscriminada dificultaria o controle fiscal. Os créditos não
utilizados em um determinado trimestre não se perdem; eles podem ser transportados para os
períodos subsequentes e utilizados para abater débitos futuros de IPI. Contudo, para fins de
ressarcimento, a vinculação ao trimestre de escrituração é requisito indispensável.
No caso concreto, a Recorrente pleiteou o ressarcimento de um valor que,
conforme ela mesma admite, foi acumulado ao longo de diversos períodos. A decisão da DRJ, ao
limitar a análise e o reconhecimento do crédito ao que foi efetivamente escriturado no trimestre
em questão, agiu em estrita conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada
deste Conselho.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar de
homologação tácita e, no mérito, voto por negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão da
DRJ que afastou a sua ocorrência e manteve a glosa dos créditos de IPI não escriturados no
trimestre de referência do pedido, mantendo-se o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 61, que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 37844.36571.240605.1.3.01-
6826
e não homologou a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMPs:
25783.91549.200106.1.7.01-1002,
30669.77337.270106.1.3.01-0539
e
21313.00181.181007.1.7.01-4907.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.052 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936404/2010-17
7

Fl. 304
DF CARF MF
Original